Tribunal: TCU
Processo: 018.673/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 48/2009 (Siafi 705173), que tinha por objeto o apoio financeiro ao Programa de Aquisição de Alimentos  Compra Direta Local da Agricultura Familiar, celebrado no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), destinados ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais do Município de Senador Pompeu/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 48/2009 (Siafi 705173), que tinha por objeto o apoio financeiro ao Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Antônio Teixeira de Oliveira e Luiz Ibervan Fernandes Ramos revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Antônio Teixeira de Oliveira e Luiz Ibervan Fernandes Ramos, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Antônio Teixeira de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2010 2.250,58 1/9/2010 3.827,74 1/9/2010 3.767,56 1/9/2010 2.072,59 10/9/2010 463,92 10/9/2010 742,76 18/11/2010 9.824,93 4/1/2011 4.104,16 4/1/2011 2.536,54 4/1/2011 2.402,13 2/2/2011 5.267,79 3/3/2011 521,00 1/4/2011 798,35 1/4/2011 306,34 7/4/2011 643,84 12/5/2011 315,60 7/6/2011 2.686,64 16/6/2011 1.096,16 16/6/2011 1.030,46 16/6/2011 642,82 10/10/2012 1.594,43 6/11/2012 424,93 27/11/2012 4.380,82 28/12/2012 429,42 28/12/2012 624,90 31/12/2012 842,36 18/11/2010 38,50 29/12/2010 30,25 29/12/2010 26,36 31/12/2010 70,95 31/12/2010 32,77 31/12/2010 40,97 30/3/2010 1.039,59 28/4/2011 251,19 12/5/2011 1.054,28 12/5/2011 460,76 16/6/2011 42,90 16/6/2011 1.400,23 28/12/2012 9,01 10/10/2012 10,30 2/3/2011 257,05 30/3/2011 172,84 30/3/2011 27,09 30/3/2011 22,38 28/4/2011 29,82 12/5/2011 82,26 16/6/2011 77,05 27/11/2012 65,74 10/10/2012 109,01 6/11/2012 94,54 27/11/2012 2,57 6/11/2012 7,45 2/3/2011 336,42 12/12/2012 60,87 12/12/2012 163,88 10/10/2012 106,04 1/9/2010 2.250,58 1/9/2010 3.827,74 1/9/2010 3.767,56 1/9/2010 2.072,59 10/9/2010 463,92 10/9/2010 742,76 18/11/2010 9.824,93 4/1/2011 4.104,16 4/1/2011 2.536,54 4/1/2011 2.402,13 2/2/2011 5.267,79 3/3/2011 521,00 1/4/2011 798,35 1/4/2011 306,34 7/4/2011 643,84 12/5/2011 315,60 7/6/2011 2.686,64 16/6/2011 1.096,16 16/6/2011 1.030,46 16/6/2011 642,82 10/10/2012 1.594,43 6/11/2012 424,93 27/11/2012 4.380,82 28/12/2012 429,42 28/12/2012 624,90 31/12/2012 842,36 18/11/2010 38,50 29/12/2010 30,25 29/12/2010 26,36 31/12/2010 70,95 31/12/2010 32,77 31/12/2010 40,97 30/3/2010 1.039,59 28/4/2011 251,19 12/5/2011 1.054,28 12/5/2011 460,76 16/6/2011 42,90 16/6/2011 1.400,23 28/12/2012 9,01 10/10/2012 10,30 2/3/2011 257,05 30/3/2011 172,84 30/3/2011 27,09 30/3/2011 22,38 28/4/2011 29,82 12/5/2011 82,26 16/6/2011 77,05 27/11/2012 65,74 10/10/2012 109,01 6/11/2012 94,54 27/11/2012 2,57 6/11/2012 7,45 2/3/2011 336,42 12/12/2012 60,87 12/12/2012 163,88 10/10/2012 106,04 Débitos relacionados ao responsável Luiz Ibervan Fernandes Ramos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2011 876,24 29/9/2011 7.075,80 20/10/2011 4.306,02 20/10/2011 3.603,46 20/10/2011 1.771,28 20/10/2011 297,92 3/11/2011 730,59 3/11/2011 588,38 3/11/2011 2.883,44 9/11/2011 3.153,67 25/11/2011 9.388,46 20/12/2011 5.111,07 29/12/2011 5.580,14 16/4/2012 334,92 3/5/2012 350,50 24/5/2012 152,43 24/5/2012 316,90 3/8/2012 4.203,78 3/8/2012 522,24 9/8/2012 1.663,40 22/7/2011 981,44 22/7/2011 85,68 19/8/2011 3.609,68 20/10/2011 3.696,80 25/11/2011 50,68 25/11/2011 130,60 25/11/2011 47,34 25/11/2011 56,47 25/11/2011 9,60 25/11/2011 2,04 20/12/2011 30,34 20/12/2011 1.778,54 20/12/2011 18,34 23/12/2011 25,00 26/6/2012 24,07 20/10/2011 564,91 29/9/2011 59,09 22/7/2011 69,06 26/6/2012 13,58 24/5/2012 0,88 27/7/2012 4,03 26/6/2012 122,79 24/5/2012 25,16 24/8/2012 32,15 26/6/2012 1,55 31/8/2012 17,71 25/11/2011 497,60 24/8/2012 53,46 20/4/2012 77,18 24/5/2012 31,05 24/8/2012 160,47 2/8/2011 876,24 29/9/2011 7.075,80 20/10/2011 4.306,02 20/10/2011 3.603,46 20/10/2011 1.771,28 20/10/2011 297,92 3/11/2011 730,59 3/11/2011 588,38 3/11/2011 2.883,44 9/11/2011 3.153,67 25/11/2011 9.388,46 20/12/2011 5.111,07 29/12/2011 5.580,14 16/4/2012 334,92 3/5/2012 350,50 24/5/2012 152,43 24/5/2012 316,90 3/8/2012 4.203,78 3/8/2012 522,24 9/8/2012 1.663,40 22/7/2011 981,44 22/7/2011 85,68 19/8/2011 3.609,68 20/10/2011 3.696,80 25/11/2011 50,68 25/11/2011 130,60 25/11/2011 47,34 25/11/2011 56,47 25/11/2011 9,60 25/11/2011 2,04 20/12/2011 30,34 20/12/2011 1.778,54 20/12/2011 18,34 23/12/2011 25,00 26/6/2012 24,07 20/10/2011 564,91 29/9/2011 59,09 22/7/2011 69,06 26/6/2012 13,58 24/5/2012 0,88 27/7/2012 4,03 26/6/2012 122,79 24/5/2012 25,16 24/8/2012 32,15 26/6/2012 1,55 31/8/2012 17,71 25/11/2011 497,60 24/8/2012 53,46 20/4/2012 77,18 24/5/2012 31,05 24/8/2012 160,47 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Antônio Teixeira de Oliveira e Luiz Ibervan Fernandes Ramos multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis.